Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual vício de dialeticidade no recurso adesivo interposto. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46